Tribunal: TJPA
Processo: 0803397-91.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803397-91.2024.8.14.0401

APELANTE: ALUIZIO SANTOS LIMA

APELADO: JOYCE CRISTINA DE ASSIS SALES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO TRANSCURSO DO TEMPO. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA. NULIDADE DA DECISÃO. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que revogou medidas protetivas de urgência com base apenas no decurso do tempo e ausência de novas intercorrências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a revogação de medidas protetivas de urgência, com base apenas no lapso temporal e sem prévia oitiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação de medidas protetivas de urgência deve ser precedida de contraditório, com a oitiva da vítima e do suposto agressor, conforme orientação do STJ firmada no Tema 1249.

4. A simples ausência de novas ocorrências ou o decurso do prazo não são suficientes para justificar a revogação automática das medidas, sendo imprescindível a análise da persistência da situação de risco.

5. A decisão de primeira instância afastou-se dessa diretriz ao revogar as medidas exclusivamente com base na passagem de tempo, sem qualquer averiguação concreta da situação de risco ou oitiva das partes.

6. Diante disso, impõe-se a cassação da decisão e o restabelecimento das medidas protetivas, com determinação para reavaliação da necessidade de sua manutenção, mediante prévia oitiva da vítima e do suposto agressor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A revogação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha exige a prévia oitiva da vítima e do suposto agressor. 2. A mera ausência de novas ocorrências ou o transcurso do tempo não autorizam, por si só, a revogação das medidas. 3. A manutenção ou revogação das medidas cautelares deve estar fundamentada na análise concreta da persistência ou cessação da situação de risco.”

__________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJEN 25.3.2025; STJ, REsp 2.066.642/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.775.341/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Joyce Cristina de Assis Sales apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que revogou medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006, fixadas em desfavor de Aluízio Santos Lima (ID 20269552).

A apelante pleiteia pelo restabelecimento das medidas protetivas, sustentando que eventual decisão de revogação exige a prévia oitiva da vítima para avaliação quanto à cessação efetiva da situação de risco (ID 20269556).

O apelado refutou as teses defensivas, manifestando-se pela manutenção da sentença (ID 20269563), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24379023).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, a defesa requer a reforma da decisão que revogou as medidas protetivas liminarmente deferidas, sustentando que o juízo se baseou exclusivamente no transcurso do lapso temporal sem registro de novas intercorrências, deixando de ouvir previamente a vítima para avaliação quanto à cessação efetiva da situação de risco, medida imprescindível no caso em exame por se tratar de apelado que há anos agride de modo verbal, moral e psicológica a apelante.

Acerca da temática em julgamento, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial representativo da controvérsia (
Tema 1249
), fixou a tese jurídica de que “a duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da situação de risco à mulher”, sendo que “a revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor” (STJ,

REsp n. 2.070.717/MG
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025).

Desse modo, a jurisprudência da Corte Especial “estabelece a necessidade de oitiva da vítima antes da revogação das medidas protetivas, conforme o
AgRg no REsp 1.775.341/SP
, para avaliação precisa da persistência do risco”, firmando a tese de que “a revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal” (STJ,
REsp n. 2,066,642/MG
, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/08/2024).

Nesse espeque, o transcurso do prazo de vigência não acarreta a automática perda de eficácia da medida, visto que o magistrado necessariamente deve aferir a persistência da situação de risco à integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial da ofendida, antes de decidir pela revogação.

No caso em exame, o juízo se afastou da diretriz jurisprudencial acima referenciada, pois motivou a revogação das medidas com fundamento no requisito da temporalidade, conforme consignado na sentença impugnada:

Compulsando detidamente os autos, verifico que já se passaram mais de três meses do deferimento das medidas protetivas, sem que houvessem registros de novas intercorrências ou descumprimento por parte do requerido, e, em sendo assim, entendo que a medida cautelar já atingiu seu objetivo, não havendo mais necessidade de sua manutenção.
(ID 20269552, grifo nosso).

Destarte, considerando que a revogação ocorreu sem qualquer averiguação acerca da manutenção da situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, torna-se imprescindível ao juízo de origem reavaliar a situação, mediante prévia oitiva das partes, a fim de verificar a persistência ou a cessação de risco antes de decidir pela renovação ou revogação das medidas anteriormente fixadas nos autos de origem.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para cassar a decisão recorrida e restabelecer as medidas protetivas inicialmente deferidas, determinando ao juízo de primeiro grau que reavalie a necessidade de manutenção das cautelares fixadas em favor da vítima, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025